Tribunal: TJDFT
Processo: 0737701-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-19

Ementa:
Medida socioeducativa de internação. Substituição. Saídas teste e sistemáticas.

1 - A internação - medida socioeducativa mais rigorosa, que deve ser tomada apenas como última alternativa - deve ser aplicada por período suficiente para que o socioeducando aperfeiçoe sua formação físico-intelectual e possa retornar ao convívio social, considerando a gravidade do ato infracional praticado.

2 - As saídas especial, teste e sistemáticas dependem da análise subjetiva e pormenorizada das condições pessoais do adolescente, em especial, os resultados do processo ressocializador por ele atingidos, devendo ocorrer de forma gradual.

3 - Não se substitui a medida socioeducativa de internação nem se defere saídas teste e sistemáticas se o tempo de cumprimento da medida é exíguo frente à gravidade dos atos infracionais - análogos a tentativa de homicídio, tráfico de drogas e roubo circunstanciado -, e, se, no período avaliativo, o adolescente se envolveu em duas ocorrências disciplinares. É preciso aguardar a consolidação dos valores por ele aprendidos.

4 - Agravo não provido.